Tribunal: STF
Processo: ARE 1383426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1153 DA RG. BAIXA À ORIGEM.



    1. Segundo agravo interno no recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.



    2. Este Supremo Tribunal Federal, irá discutir à luz dos arts. 146, III, a, e 155, III, ambos da CF/1988, se os Estados e o Distrito Federal podem, no âmbito da sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada a relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado (Tema 1.153 da RG).



    3. Em outras oportunidades, esta Corte já acolheu recurso para tornar sem efeitos decisões anteriores e determinou a baixa do feito à origem em virtude da admissão da repercussão geral da controvérsia em exame. Precedente.



    4. Diante do exposto, divirjo do relator para dar parcial provimento ao agravo interno e determinar a baixa do feito à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.153).